Tribunal: TJDFT
Processo: 0002386-85.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CAPITÃO DA POLÍCIA MILITAR. CRIME DE ABANDONO DE POSTO. ARTIGO 195, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE QUE O FATO CONSTITUI INFRAÇÃO PENAL. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE DOLO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Comete o crime de abandono de posto, previsto no artigo 195 do Código Penal Militar, o militar que, sem autorização do superior, ausenta-se do lugar de serviço onde deveria permanecer, em virtude de escala regular de serviço.
2. O tipo penal é de perigo abstrato, configurando-se quando o agente abandona o posto para o qual estava designado antes do seu término.
3. Na espécie, o Conselho Especial de Justiça, com base em elementos probatórios colhidos, concluiu pela atipicidade da conduta por ausência de dolo, considerando que a ausência momentânea do militar teve justificativa em bem de maior relevância, a saber, a saúde e segurança de criança de tenra idade, em crise por Transtorno de Espectro Autista.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a absolvição do apelante nas sanções do artigo 195, do Código Penal Militar, com fundamento no artigo 439, aliena ‘b’, do Código de Processo Penal Militar.